Tribunal: STF
Processo: ARE 1575615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.